Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. AGRAVANTE LOCATÁRIA DE LOJA DE COSMÉTICO NAS DEPENDÊNCIAS DO AGRAVADO (SHOPPING CENTER). PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DO ALUGUEL. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dado o reconhecimento do estado de calamidade pública em razão da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19), certo que o exercício da atividade econômica da agravante – locatária de loja de cosméticos localizada nas dependências do agravado (shopping center) – deve ter sofrido sucessivos entraves, mormente em razão das medidas sanitárias restritivas adotadas por meio de decretos editados pelo Chefe do Poder Executivo Distrital, o que deve ter trazido reflexos à agravante no que se refere a possibilidade de arcar com suas despesas, dentre elas, as que decorrentes da relação locatícia.

2. Certo também que a suspensão das atividades comerciais da agravante em razão da pandemia, embora imprevisível, não autoriza suspensão do pagamento dos aluguéis, podendo ensejar, em tese, a revisão do negócio jurídico em questão pela teoria da imprevisão.

3. Na hipótese, muito embora haja elementos indicadores de queda no faturamento da locatária no ano de 2020 em razão da suspensão de suas atividades empresariais, inviável desconstituir o que definido na decisão agravada: análise do alegado desequilíbrio do contrato justificador de eventual substituição de índice de correção que exige o efetivo exercício do contraditório na instância originária, o que não pode ser resolvido nesta sede sob pena de supressão de instância.

4. Recurso conhecido e não provido.